Tribunal: TJES
Processo: 5005915-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005915-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: NILSON CAETANO FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005915-06.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: NILSON CAETANO FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. LIMINAR RATIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que foi surpresado com descontos em seu benefício previdenciário por razão de empréstimo consignado que teria sido firmado com o banco requerido. Aduz que, embora tenha recebido o valor de R$ 1.977,96 (mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) em sua conta bancária, em momento algum realizou o suposto empréstimo com a instituição financeira. Ressalta que não obteve sucesso em resolver o conflito de forma extrajudicial, e que tal situação lhe causou transtornos de viés extrapatrimonial.

Diante disso, requer o reconhecimento de prática abusiva pelo banco requerido com a declaração de inexistência de débito, somada à devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário. Postula, também, o pagamento de compensação a título de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que o banco requerido se abstenha de proceder aos descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa. Além disso, postulou a autorização de depósito judicial do valor recebido a título de empréstimo consignado.

A tutela de urgência foi deferida pelo magistrado de primeiro grau, para que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer desconto ou cobrança referente ao empréstimo consignado referido neste feito, sob pena de multa mensal no valor de R$ 100,00 (cem reais). Deferida, também, a solicitação de depósito judicial do valor creditado na conta do autor, que foi devidamente realizado.

Em sede de contestação, apesar de não ter procedido à juntada de qualquer documentação referente ao empréstimo consignado aqui debatido, o banco requerido argumenta – genericamente – que a parte autora não comprovou seus argumentos, que não haveria defeito na prestação de seus serviços, que por conta de ausência de má-fé seria impossível proceder à repetição do indébito em dobro, e que não haveria dano moral no caso em tela. Apesar de já ter sido deferida a tutela antecipada, o requerido apresentou argumentação para que esta fosse negada.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o contrato de empréstimo discutido, tornando inexigíveis os débitos aqui debatidos. Por conta disso, confirmou os termos da liminar deferida para que que o banco requerido se abstivesse de proceder a descontos ou cobranças acerca do contrato aqui tratado, bem como condenou o requerido a proceder a restituição aos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Por fim, reconheceu situação de dano moral
in re ipsa
e arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação dos prejuízos.

Nas razões recursais, o banco recorrente alegou que a contratação do empréstimo consignado foi legal e transparente, tendo sido o valor devidamente creditado na conta do autor. Reitera argumentos quanto à ausência de falha na prestação do serviço, ausência de má-fé, impossibilidade de danos materiais e repetição de indébito. Argumenta pela inexistência de danos morais e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado na sentença com fixação de data inicial da contagem dos juros para sendo a data da prolação da sentença. Por fim, embora conste em sentença permissão ao requerido para levantamento do valor do depósito judicial feito pela parte autora acerca dos valores recebidos em sua conta, postula a restituição dos valores já depositados em juízo.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos, bem como requer a condenação do banco recorrente na multa prevista por litigância de má-fé.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que a documentação trazida pelo autor (comprovante da realização de descontos em seu desconto previdenciário), quando analisada em conjunto com o fato de o banco requerido não ter procedido à juntada de qualquer documentação referente ao contrato de empréstimo consignado aqui debatido e ter realizado defesas meramente genéricas, indicam que houve fraude na contratação de empréstimo consignado e que a instituição financeira não cumpriu com seus deveres legais comuns à relação consumerista em análise.

Verifico, assim, que as negativas da parte recorrente desacompanhadas de documentação mínima acerca do contrato de empréstimo consignado aqui debatido não são capazes de contradizer ou pôr em dúvida o direito do recorrido, de modo que a instituição bancária aqui requerida não foi capaz de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Mediante tal análise das provas dos autos, evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos e a sua devolução em modalidade simples, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Destaco, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A respeito da arguição de extemporaneidade da juntada do suposto contrato pelo banco apelante somente em sede de apelação é sabido que para o STJ, a admissão de documento na fase apelatória depende, em primeiro lugar, de ser o documento juntado classificável como documento novo, ou, pelo menos, do qual a parte interessa na sua juntada não tinha conhecimento ou não tinha acesso a ele ou ao seu conteúdo. II Contatou-se que não preocupo-se o recorrente em demonstrar qualquer motivo a ensejar a permissão da juntada da aludida documentação em desde recursal, e que a despeito disso, verificou-se que os documentos apresentados sequer consistem em prova idônea a afastar o entendimento a que chegou o magistrado primevo de inexistência da relação contratual alegada. III - Além de constar no suposto Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de Pagamentoapenas a assinatura da ora apelada, com ausência portanto da própria instituição bancária e das testemunhas, não há sequer a data e local em que fora pactuado, além da impossibilidade de extrair de aludido contrato qualquer elemento a revelar os descontos nos montantes em que foram realizados. Além disso, a afirmação da parte apelada de que não reconhece referida pactuação, aliada a sua condição de pessoa idosa e de instrução limitada, conforme consignado nos autos, não permite posicionamento diverso. IV - Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude. V - Relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes (instituição financeira x aposentada), a gravidade e a repercussão da ofensa, entendeu-se como adequada a condenação sentencial do dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). VI Apelo conhecido e desprovido. (TJES; AC 0005364-57.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O autor é pessoa idosa, beneficiário da aposentadoria concedida pelo INSS, não tendo o banco recorrente apresentado nenhuma prova de eventual contratação efetuada pelo autor, ônus da prova que lhe competia. 2. Nota-se que o autor foi vítima de fraude bancária, considerando que instituição financeira apelante não comprovou que o valor do empréstimo foi depositado na conta do apelado, tampouco trouxe aos autos o contrato de empréstimo devidamente assinado para possibilitar a verificação da autenticidade da assinatura nele lançada. 3. Configurada a fraude na celebração do contrato em questão, é inarredável o dever de restituição dos valores indevidamente descontados diretamente na folha de pagamento do requerente com base no referido ajuste. 4. No tocante à modalidade de restituição, ausente a demonstração de má-fé, deve o valor descontado indevidamente ser devolvido de forma simples. Isso porque, embora seja a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos decorrentes da formação fraudulenta da operação financeira, pelo que consta dos autos esta foi tão enganada quanto o consumidor. 5. Por fim, no tocante aos danos morais, a sujeição da parte, pessoa idosa, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que justifique os descontos ocorridos, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais. 6. No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo magistrado a quo, mostra-se razoável e eficiente ao caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Voto vencido: Firmou entendimento no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo mantendo a condenação do apelante à restituição em dobro dos valores descontados do benefício do autor. (TJES; AC 0000318-18.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/02/2021; DJES 04/08/2021)

Referidos julgamentos do e. TJES apontam, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso.

Quanto à argumentação do recorrido de que fosse fixada a data inicial da contagem dos juros como sendo a data prolação da sentença no que tange aos danos morais, verifico que tal foi a determinação constante em sentença, não havendo interesse jurídico em sua alteração.

Ressalto, também, que consta expressamente em sentença permissão ao requerido para que proceda ao levantamento do valor do depósito judicial feito pela parte autora acerca dos valores recebidos em sua conta, motivo pelo qual não há cabimento no requerimento do recorrente em determinar que a parte autora proceda à devolução de tal valor nessa seara recursal, pois os valores já estão depositados em juízo.

Rigorosa, portanto, a manutenção integral dos termos da sentença de primeiro grau.

Tendo sido mantidos os termos da decisão proferida pelo juízo sentenciante, mantenho a obrigação de fazer fixada em sentença, haja visto seu acerto para garantir o cumprimento dos termos do
decisum
.

Por fim, quanto ao pleito levantado pelo recorrido em suas contrarrazões recursais para aplicação de multa de litigância de má-fé ao banco recorrente, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023).

O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo do recorrente em prejudicar o regular andamento deste feito por meio de insistência injustificável, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil ao banco recorrente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)